Tribunal: TJPA
Processo: 0806999-28.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806999-28.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). INEXIGIBILIDADE DECLARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MARCO TEMPORAL DA RESTITUIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada por contribuinte visando à restituição de valores pagos a título de CIP.

2.

O Município agravante sustentou julgamento ultra petita e violação à coisa julgada do mandado de segurança, ao argumento de que a restituição teria alcançado valores anteriores à impetração do writ, notadamente os meses de abril a junho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a restituição do indébito tributário pode abranger valores pagos anteriormente à impetração do mandado de segurança que declarou a inexigibilidade da exação, desde que respeitado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança possui natureza declaratória quanto à relação jurídico-tributária, sendo meio adequado para reconhecimento do direito à compensação, nos termos da Súmula 213/STJ.

5. A impetração do writ interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, permitindo a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

6. O período reclamado, iniciado em abril de 2018, encontra-se integralmente inserido no quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, ocorrido em junho de 2018.

7. A restituição do indébito, nos limites do prazo prescricional, não configura julgamento ultra petita nem afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, por decorrer da correta aplicação do direito ao pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impetração de mandado de segurança interrompe a prescrição para a ação de repetição de indébito tributário, autorizando a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ.

2. A inclusão de valores anteriores à impetração, desde que dentro do quinquênio prescricional, não caracteriza julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 168, I; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.667.851/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 27889048), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI – EPP.

No presente Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento
ultra petita
e violação aos limites objetivos da coisa julgada formada no
mandamus
.

Argumenta que a decisão agravada baseou-se genericamente em precedentes do STJ sobre interrupção de prescrição, mas não enfrentou o argumento central da defesa: a inclusão indevida, na planilha da autora, dos meses de abril a junho de 2018.

O Município alega que referido período não foi contemplado pela decisão liminar nem pela sentença de mérito no Mandado de Segurança originário, cujos efeitos não poderiam retroagir para alcançar fatos pretéritos à impetração.

Sustenta que o valor correspondente ao referido intervalo temporal perfaz a quantia de R$ 114.039,39, a qual, segundo a tese apresentada, deveria ser deduzida do montante total da condenação, fixado em R$ 394.391,58, restando como valor devido apenas R$ 280.352,19.

Defende que a manutenção da decisão implica enriquecimento ilícito da agravada e viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, caso contrário, a submissão do recurso à 2ª Turma de Direito Público para que seja provido o agravo, reformando-se a decisão monocrática para decotar o valor excedente da condenação e readequar os ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29940322).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a definir o marco temporal para a restituição dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), cuja inexigibilidade foi previamente declarada em sede de mandado de segurança.

O agravante sustenta que a restituição deve se limitar ao período posterior à decisão liminar proferida no
mandamus
, e que a condenação à devolução de valores anteriores à impetração configuraria decisão ultra petita.

A tese não merece prosperar.

É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula 213 do STJ, que
"o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".
A decisão proferida no writ, portanto, possui natureza declaratória, reconhecendo a existência de uma relação jurídica tributária viciada e o consequente direito do contribuinte de não mais se submeter à exação indevida.

Entretanto, para reaver os valores já recolhidos, o contribuinte deve se valer da via processual própria, qual seja, a ação de repetição de indébito, como acertadamente o fez a parte agravada.

O prazo prescricional para o ajuizamento de tal ação é de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a
impetração do mandado de segurança tem o condão de interromper o lustro prescricional
para a ação de repetição de indébito
, permitindo ao contribuinte reaver os valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento do mandamus.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA OU POR VIA JUDICIAL CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que "o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019).

3. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação, nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, nem chancela eventual creditamento já realizado pelo contribuinte, porquanto a comprovação do indébito e a efetiva compensação deverão ser pleiteadas na via administrativa - cabendo à Administração Tributária a quantificação dos créditos -, ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF), uma vez que a via mandamental não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF). Precedentes.

4. Esta Corte consolidou posicionamento segundo o qual o mandado de segurança em que se declara o direito à compensação não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor, bem como jamais se permitir a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.667.851/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. O Tribunal a quo, expressamente afastando o uso do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança, posicionou-se em conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ,
quanto à possibilidade de o contribuinte optar pela compensação ou pela restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus
, a ser requerida na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da sentença mandamental, seguindo os procedimentos da Administração Tributária. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022). (grifei)

No caso em tela, a cobrança indevida da CIP iniciou-se em abril de 2018. O mandado de segurança foi impetrado em junho de 2018. A presente ação de repetição de indébito busca a restituição dos valores pagos desde o início da cobrança ilegal.

Ora, o período pleiteado (a partir de abril de 2018) está integralmente contido no quinquênio que antecedeu a impetração do mandamus (junho de 2018), marco interruptivo da prescrição. Logo, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a restituição dos valores pagos desde abril de 2018, nada mais fez do que aplicar corretamente o direito e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Não há que se falar, portanto, em julgamento ultra petita, pois o magistrado sentenciante não extrapolou os limites do pedido. A pretensão autoral foi a restituição integral do indébito, e a definição do exato período a ser restituído é matéria de mérito, decorrente da aplicação das normas sobre prescrição tributária.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026